Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702071-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRILLIANCE DERMATOLOGIA LTDA RECORRIDA: CIELO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de cláusula de eleição de foro e sua arguição em contestação implica alteração da competência, sobretudo porque não há abusividade e o caso não envolve relação de consumo (CPC, art. 337, II e § 6o). 2. A ausência de provas quanto à hipossuficiência da parte ou sua dificuldade de acesso à justiça não autoriza a aplicação de precedentes do STJ para afastar a cláusula de eleição de foro. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 53, inciso III, do Código de Processo Civil, 423 e 424, ambos do Código Civil, 1o, inciso IV, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, por entender que deveria ter declarado a competência do Juízo de Brasília para processar e julgar a ação, porque: a) é possível a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça ou ao exercício profissional do advogado; b) a abusiva cláusula de eleição de foro deve ser interpretada em seu favor; c) o foro competente para processar e julgar feito envolvendo a cobrança de valores decorrente de relação contratual é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Nesses sentidos, aponta divergência pretoriana com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, do TJRS e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 49449357 – Págs. 1 e 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB/SP 221.386, OAB/PA 14.559-A, OAB/MG 107.399, OAB/PB 221.386-A, OAB/PE 1.189-A, OAB/RJ 164.385, OAB/710-A e OAB/DF 39.748). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso IV, e 5o, inciso XXXV, ambos da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 423 e 424, ambos do CCB, pois tais preceitos não foram objeto de exame pelo colegiado e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Igualmente não deve transitar a apontada afronta ao artigo 53, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora assentou que a “ausência de provas quanto à hipossuficiência da parte ou sua dificuldade de acesso à justiça não autoriza a aplicação de precedentes do STJ para afastar a cláusula de eleição de foro”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Determino que as futuras publicações direcionadas à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB/SP 221.386, OAB/PA 14.559-A, OAB/MG 107.399, OAB/PB 221.386-A, OAB/PE 1.189-A, OAB/RJ 164.385, OAB/710-A e OAB/DF 39.748). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015